Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711944-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BRASILEIRA DE TEATRO AGRAVADO: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Penhora – Saldo de Restituição de Imposto de Renda – Possibilidade – Crédito do Devedor em Poder de Terceiro – Possibilidade – Artigo 855 do Código de Processo Civil – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, o Juízo de origem indeferiu os pedidos de penhora nos seguintes termos, in verbis: “Indefiro o pedido de ID Num. 151499853, item 01, visto que verbas oriundas da restituição de imposto de renda, em regra, são impenhoráveis, vez que possuem natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC). Neste sentido, há precedente neste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A parcela do imposto de renda a ser restituída ao contribuinte nada mais é do que a parte da sua remuneração indevidamente retida, o que caracteriza a natureza da verba, a merecer a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338699, 07142659620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, também, o pedido de ID Num. 151499853, item 02, pois a Sra. Mariana Dias Cabral não figura no polo passivo da presente demanda, e a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo legal. Intime-se, pois, a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens do devedor passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, não se tratar de verba de natureza alimentar a restituição de imposto de renda, bem como ser possível a penhora de crédito do devedor em poder de terceiros, nos termos do artigo 855 do Código de Processo Civil. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, vejamos o entendimento desta Oitava Turma Cível quanto à possibilidade de penhora de saldo de restituição do imposto de renda, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO IRPF. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A restituição do imposto de renda é uma devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base, após a devida análise pela Receita Federal, que elabora cronograma de pagamento para os casos em que for reconhecido o direito à devolução de valores 3. Representa crédito que não pode ser computado como rendimento propriamente dito, tampouco considerado como valor disponível e que servirá para o pagamento das despesas mensais da devedora, o que viabiliza a sua penhora. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1633762, 07280522720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE SALDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PESQUISA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REFERENTE A OUTRO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1518169/DF, admitiu a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 2. A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais se estende ao saldo de restituição do Imposto de Renda, uma vez que este sequer possui natureza salarial, mas majoritariamente indenizatória. 3. Autoriza-se a renovação de diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1608929, 07178612020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022.) Demais, a possibilidade de penhora de créditos do devedor em poder de terceiros decorre de expressa previsão legal, nos termos do artigo 855 do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se do presente Instrumento que o executado inseriu em sua declaração de imposto de renda do exercício financeiro de 2020 (ID 45238331 - Pág. 6) a realização de empréstimo de R$ 845.000,00 para Mariana Dias Cabral, CPF 997.631.841-34. Portanto, o deferimento da penhora é medida impositiva, até o limite do débito exequendo. Ressalto, todavia, que a parte deverá depositar em juízo a quantia objeto do mútuo na forma e no prazo pactuado com o executado, devendo, para tanto, comprovar os termos do acordo de mútuo. O perigo de dano se evidencia pela possibilidade de inutilidade da medida ora deferida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para determinar a realização de pesquisa junto ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), a fim de verificação de eventual saldo de restituição de imposto de renda para realização de penhora. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora, até o limite do débito exequendo, do crédito do executado a que faz jus o executado perante Mariana Dias Cabral (CPF 997.631.841-34), a qual deverá ser intimada pessoalmente para depositar em Juízo, na forma e no prazo pactuado com o executado, devendo ser advertida de que somente se exonerará da obrigação mediante o depósito ordenado, na forma do artigo 856, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, e que, caso não o faça, será caracterizada fraude à execução, na forma do parágrafo 3o, do mesmo dispositivo legal. Comunique-se ao Juízo de origem para o cumprimento da medida, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada, para Contrarrazões. Retifique-se o cadastramento do feito, a fim de que conste como “processo de referência” o cumprimento provisório de sentença no 0719508-47.2022.8.07.0001. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator